Tribunal: STF
Processo: RMS 40062
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra ato do próprio TSE (edoc. 44).



    A recorrente sustenta a existência de teratologia no acórdão impugnado, alegando violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.



    A controvérsia central decorre de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta pelo partido União Brasil/MS, alegando que a recorrente e outra candidata seriam "candidatas fictícias" para burlar a cota de gênero. A defesa argumenta que a condenação se baseou exclusivamente em indícios, sem a devida individualização das provas e sem permitir a produção de novas evidências.



    A recorrente alega, ainda, a ocorrência de error in procedendo e error in judicando, apontando que o julgamento contrariou precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e normas do Código Eleitoral. Outro ponto é a suposta irregularidade na composição do juízo de origem, com um magistrado que não poderia atuar no caso por acúmulo indevido de cargos.



    Diante disso, a recorrente requer a reforma do acórdão do TSE, a suspensão imediata dos seus efeitos e a devolução do mandato ao candidato eleito, restabelecendo-se os direitos políticos da impetrante.



    É o relatório. Decido. 



    O ato coator do mandado de segurança consiste em acórdão do TSE a seguir transcrito (eDoc. 18):



    “ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. RECURSOS ORDINÁRIOS. AIJE JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. PRÁTICA DE ABUSO DE PODER E FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997. CANDIDATURAS FICTÍCIAS. NULIDADE DOS VOTOS DADOS AO PARTIDO PARA O RESPECTIVO CARGO. RECONTAGEM DOS QUOCIENTES ELEITORAL E PARTIDÁRIO. RETOTALIZAÇÃO DAS RESPECTIVAS VAGAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO PARTIDO POLÍTICO. NEGATIVA DE PROVIMENTO DOS DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS E PERDA DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO.”



    Contra esse acórdão, a recorrente impetrou o presente mandado de segurança, ao qual foi negado seguimento nos seguintes termos (eDoc. 41):



    “ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DECISÃO JUDICIAL RECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA-TSE No 22. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula n 22 do TSE, a decisão judicial recorrível e desprovida de o manifesta ilegalidade não comporta a impetração de mandado de segurança. Desse modo, acórdão proferido por esta Corte Superior não enseja a adoção da ação mandamental. Eventual irresignação da parte deverá observar o rito legal adequado. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    O mandado de segurança não se presta às funções de sucedâneo recursal, tampouco para avaliação do acerto ou desacerto de acórdãos do Tribunal Superior Eleitoral.



    Se houve error in procedendo ou error in judicando em decisão judicial, isto é questão a ser enfrentada pelas vias recursais próprias. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao não cabimento de mandado de segurança em tais situações, como se observa, exemplificativamente, do seguinte julgado:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante. 3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento”.



    (RMS nº 37.333-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 12/02/2021).



    Pelo exposto, nego provimento ao recurso ordinário, para manter a decisão que negou seguimento ao mandado de segurança. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente